Tribunal: STF
Processo: Rcl 87048
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma que negou provimento ao agravo regimental da parte embargante (doc. 48).

Os embargos de divergência não devem ser conhecidos.

Isso porque, em conformidade com os arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,  a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento dos embargos de divergência contra acórdão proferido em reclamação constitucional, diante da falta de previsão normativa. 

Com esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDO. ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA EM JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 27.015 AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 16/3/2018).

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço dos embargos de divergência.

Tendo em vista que o recurso é manifestamente inadmissível, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, independentemente de publicação desta decisão.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator